Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016510-93.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prestação de Garantia Graciosa, Usura pecuniária]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEBC NOVA ESPERANCA - CNPJ: 04.344.281/0001-50 (RECORRIDO), CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEBC NOVA ESPERANCA - CNPJ: 04.344.281/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em Sentido Estrito. Prestação de contas de verba pública judicialmente destinada à unidade escolar. Rejeição de contas. Intempestividade recursal. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo recursal. Recurso não conhecido.

I. C
aso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que reprovou a prestação de contas apresentada por Diretora de Unidade Educacional Municipal e determinou a devolução do valor que havia sido destinado pelo Poder Judiciário.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a tempestividade do recurso; e (ii) no mérito, verificar a regularidade da prestação de contas por parte da diretoria da instituição de ensino beneficiária dos recursos públicos.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que o recurso foi interposto após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 586 do Código de Processo Penal.

4. O pedido de reconsideração feito ao Juízo de origem não é previsto legalmente, razão pela qual não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

5. A alegação de ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Município não se sustenta, pois esta demonstrou ciência inequívoca da decisão ao apresentar pedido de reconsideração.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido por ser intempestivo.

Tese de julgamento:
“
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso quando não houve previsão legal nesse sentido”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 586.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que reprovou a prestação de contas apresentada pela Diretora da Unidade Educacional EMEBC Nova Esperança e determinou a devolução de R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais) que haviam sido transferidos pelo Poder Judiciário à referida instituição (Id. n. 274082877).

O recorrente alega que não houve má-fé ou tredestinação ilícita na utilização da verba pública repassada pelo Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá à EMEBEC Nova Esperança.

Pontua que o estudo técnico que identificou as irregularidades na obra foi realizado antes que a unidade escolar tivesse a oportunidade de sanar as inconsistências apontadas pelo Ministério Público.

Ressalta que os recursos foram empregados em benefício do interesse social, motivo pelo qual requer a aprovação das contas apresentadas (Id. n. 274082892).

A 31a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, nas contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por reputá-lo intempestivo e incabível e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. n. 274082896).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Roberto Turin, recomendou o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento da pretensão defensiva:

“Recurso em Sentido Estrito contra decisão que reprovou a prestação de contas apresentada pela Diretora da unidade educacional EMEBC Nova Esperança e determinou a devolução do valor de R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais) liberados pelo Poder Judiciário – Preliminares: Não cabimento RESE – Natureza administrativa – Intempestividade – Mérito: as notas e cotações apresentadas não têm especificações dos serviços; os materiais adquiridos não guardam consonância com o real executado; os serviços executados não estão de acordo com os projetos arquitetônicos e apresentam irregularidades na execução; não foram encontrados projetos complementares; não foram identificados profissionais responsáveis pela obra executada; e o valor estimado para a execução da obra não é compatível com o valor gasto apresentado – Reprovação das contas – Devolução aos cofres públicos dos valores liberados pelo Poder Judiciário – Manutenção da decisão impugnada - Pelo não conhecimento do recurso, e se conhecido, pelo desprovimento” (Id. n. 283387898).

Não houve pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do caderno processual que, em 28.10.2022, a Secretaria de Educação de Cuiabá solicitou ao Coordenador da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas, ilustre Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil trezentos e vinte reais), que seriam utilizados para:
“a construção do muramento completo, fossa séptica e depósito da escola atrativa da EMBC Nova Esperança”
(Id. n. 274081919).

Em virtude do pleito municipal, o douto Desembargador Mario Kono solicitou ao Juízo da 10a Vara Criminal o referido montante, considerando o interesse público envolvido:

“Senhor Juiz, A Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas (Portaria no 500/2022 – PRES/TJMT), representada pelo seu Coordenador, solicita a V. Exa. Destinação do valor de R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil trezentos e vinte reais), oriundos de fiança quebrada/perdida (CPP, art. 343 e 344) ou prestação pecuniária em suspensão condicional do processo, para viabilização de projeto social, voltado para a conscientização e educação sobre as drogas ilícitas, por meio do projeto de reforma e adequação do espaço escolar da unidade educacional EMEBC Nova Esperança, mediante alvará judicial e vinculação à conta corrente da respectiva unidade escolar, consoante expediente anexo (Ofício no 196/2022 - EMEBC Nova Esperança), condicionada à prestação de contas, ouvindo-se o órgão do Ministério Público. (Id. n. 274081918).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à liberação do numerário solicitado:

“Deste modo, considerando a informação do juízo de que há disponibilidade financeira para a totalidade dos pedidos formulados e que o requerente cumpriu as formalidades legais, o Ministério Público pugna se manifesta pelo deferimento do pedido no valor total estimado em R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil trezentos e vinte reais), para a realização do projeto, bem como que seja intimado o requerente para que tome ciência acerca de tal circunstância e, após faça a prestação de contas” (Id. n. 274081924).

O Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, em 4.4.2023, atendeu ao pleito e direcionou o valor de R$ 199.320,00, oriundo de multas aplicadas em acordos de suspensões condicionais de processos, ao órgão solicitante (Conselho Deliberativo da Unidade Educacional da EMEBC Nova Esperança, CNPJ 04.344.281/0001-50):

“Conforme razões trazidas pelo Ministério Público e pelo Coordenador da Comissão Especial Sobre Drogas Ilícitas, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, o pedido de apoio para realização de reforma e adequação do espaço escolar da unidade educacional EMEBC Nova Esperança é totalmente compatível com a finalidade que se deva dar aos valores recolhidos a título de multa judicial em suspensões condicionais do processo.

Ademais, friso que os valores em questão estão vinculados a este Juízo em razão de terem sido arrecadados a partir de obrigações impostas em suspensão condicional de processos, o que significa que não são alcançados SMJ pela decisão prolatada na ADPF 569/DF promovida pelo Partido dos Trabalhadores e Outro (s) (...)

Diante das razões expostas, evidencia-se que a doação de recursos vinculados a este Juízo (Autos – código 456543), que foram obtidos pela imposição de prestações pecuniárias como condições em acordos de suspensão condicional do processo, atende ao interesse público e contribui enormemente com atividade de caráter essencial à segurança pública.

Com efeito, se coaduna com os princípios constitucionais da Administração Pública, em conformidade com as disposições estabelecidas na resolução 154/2012-CNJ e no Provimento no 5/CGJ-TJ/MT.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido, para autorizar a liberação do valor de R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos e vinte reais) ao órgão solicitante.

O alvará será expedido em favor do Conselho Deliberativo da Unidade Educacional da EMEBC Nova Esperança, CNPJ 04.344.281/0001-50, Banco do Brasil, Agência 8687-8, Conta Corrente 25662-5.

O Diretor Escolar, Sr. Flávio Rodrigo Pimenta de Oliveira Miranda, fica compromissado a efetuar a prestação de contas em até 90 (noventa) dias após o recebimento dos recursos, devendo informar eventual variação de preço para mais ou para menos, abrindo-se a possibilidade de restituição à conta judicial, caso valor menor seja encontrado” (Id. n. 274081925).

Ocorre que, após o decurso do prazo estipulado para a realização das referidas benfeitorias na unidade escolar EMEBC Nova Esperança, o Juízo da 10a Vara Criminal, em 10.10.2024, rejeitou a prestação de contas, determinando, por conseguinte, a restituição do valor de R$ 199.320,00 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais) ao Poder Judiciário (Id. n. 274082877).

Em 11.11.2024 o Município de Cuiabá, por meio de sua Procuradoria Geral, pleiteou a reconsideração da decisão que rejeitou a mencionada prestação de contas (Id. n. 274082881).

O Juízo
a quo,
em 20.1.2025, rejeitou o pedido de reconsideração, pelos próprios termos da decisão originária (Id. n. 274082890).

Diante disso, em 18.2.2025, o município de Cuiabá interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. n. 274082892).

Os autos demonstram que a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, ao requerer a reconsideração da decisão que rejeitou a prestação de contas, em 11.11.2024, deu-se, na mesma oportunidade, por ciente do referido ato judicial.

Todavia, o presente recurso foi interposto apenas após o transcurso de aproximadamente três meses desde a ciência inequívoca da decisão impugnada.

Nos termos do art. 586 do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão recorrida.

Portanto, o presente recurso é manifestamente intempestivo.

Importa observar que a petição de reconsideração apresentada ao Juízo
a quo
carece de previsão legal no ordenamento processual penal, não sendo apta, portanto, a modificar o prazo recursal, seja para interrompê-lo, seja para suspendê-lo.

Como bem apontou o douto Promotor de Justiça:

“Nesse contexto, no início do mês de novembro de 2024, a Procuradoria do Município de Cuiabá, demonstrando pleno conhecimento da decisão judicial ora questionada, ao invés de manejar qualquer medida recursal, apresentou pedido de reconsideração ao próprio juízo, o qual não possui previsão legal de interrupção ou suspensão de qualquer prazo recursal em curso” (Id. n. 274082896 - p. 6).

No mesmo sentido, trago lição jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no REsp: 2.046.111-SP 2023/0002428-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, publicado em 24/03/2023).

Deste modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente recurso por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025